Tribunal: TJDFT
Processo: 0703264-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CASO EM EXAMEAgravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural.II– Necessidade de comprovação da insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A Constituição Federal assegura gratuidade de justiça à parte que comprovar insuficiência de recursos, artigo 5o, inciso LXXIV.
2. A documentação juntada aos autos pela agravante revelou movimentações bancárias expressivas e gastos com itens não essenciais, afastando a alegada hipossuficiência da parte.
3. Ausente a comprovação incontestável da hipossuficiência financeira alegada pela agravante, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
DISPOSITIVO
Recurso conhecido e não provido.